Tribunal: STF
Processo: HC 88978
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Crime de quadrilha ou bando.  Delito  formal
   contra a paz pública. Circunstâncias elementares do tipo.
   Concurso de, pelo menos, quatro pessoas, finalidade específica
   dos agentes e estabilidade do consórcio. Exigência da prática
   ulterior de delito compreendido no projeto criminoso.
   Desnecessidade. Figura autônoma. Descrição suficiente dos fatos
   elementares. Denúncia apta. Impossibilidade de aprofundar a
   cognição dos fatos à luz da prova. HC denegado. Inteligência do
   art. 288 do Código Penal. Precedentes. Crime formal, o delito de
   quadrilha ou bando consuma-se tanto que aperfeiçoada a
   convergência de vontade dos agentes e, como tal, independe da
   prática ulterior de qualquer delito compreendido no âmbito de
   suas projetadas atividades criminosas.